Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-29.2014.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001556-29.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DORILEO - CPF: 078.502.711-49 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), LAERTE CORDEIRO COELHO - CPF: 427.949.191-72 (APELADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES DIVERSOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA TEORIA SUBSTANCIAL DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇAO - § 11, ART. 85 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1)-No conceito do entendimento doutrinário, a teoria do adimplemento substancial do contrato, oriundo do direito germânico, visa impedir, ante a função social que todo contrato contém, o uso de desequilibrado direito de resolução por parte do credor, pretendendo o desfazimento desnecessário em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa fé prescrita no art. 422 do CC.

(2)- Neste viés, já estando pago quantia elevada em relação ao contrato, (mais de 90%), existindo ainda nos autos elementos de convicção de que o credor não honrou com a boa fé objetiva, com abuso de direito e tentativa de enriquecimento sem causa, embora existindo no contrato cláusula resolutória expressa, esta cede lugar ante a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato já que não se divisou má fé do devedor em descumprir a insignificante parcela ainda em aberto em relação ao contrato formalizado entre as partes.

(3)-Em tal situação, não se retira do credor em relação ao credito que tem a receber mas, para o caso, a ação deve ser de cobrança em relação ao minguado valor ainda devido, não sendo caso de resolução contratual. Correta a sentença que assim produziu o direito, esta se apresenta de todo irreprochável.

(4)-Conhecido e desprovido o recurso, os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados, os alcunhados recursais, na visão do § 11, do art. 85, do CPC vigente.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos proposta por JOSE FERREIRA DORILEO em face de LAERTE CORDEIRO COELHO, todos identificados nos autos, apelo procedente da Comarca de Sapezal.

CAUSA DE PEDIR –PEDIDO – Afirma o autor que contratou com o requerido, contrato particular de compra e venda de um imóvel comercial, ao preço de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais), devidamente descriminado na inicial, Que o requerido obrigou-se ao pagamento do valor convencionado (R$ 350.000,00) por meio de 04 (quatro) parcelas, vencimentos em 10/12/2009, 10/02/2010, 11/03/2011 e 11/03/2012. Que não houve quitação e que o requerido inadimpliu a parcela vencida em 11/03/2012, portanto, há mais de 02 (dois) anos. Que residiu notificação extrajudicialmente. Almejou, em conseqüência, a rescisão contratual. Afirma, ainda, que pretende devolver ao requerido as importâncias já quitadas, no montante de R$ 285.000,00(duzentos e oitenta e cinco mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC, valores estes que deverão ser compensados com a pretensão indenizatória proposta, qual seja: a)- Indenização pelo uso dos imóveis, sugerindo o valor locatício de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao mês, com juros e correção monetária, desde o vencimento mensal de cada obrigação; b)indenização por depreciação do imóvel, a ser visto através de pericia técnica; c)indenização decorrentes de pagamentos de honorários, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), com juros e correção monetária. Valores estes que, como relatado acima, deverão ser compensados com o que efetivamente recebeu.

DA SENTENÇA – Alcançando a fase sentencial, o magistrado de piso que a subscreveu, CONRADO MACHADO SIMÃO – fazendo a fundamentação de fato e de direito concluiu pela improcedência do pedido, abraçou a tese do adimplemento substancial do contrato, condenou o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado.

Sustentou o apelante em grau recursal desacerto da sentença ao acatar a teoria do adimplemento substancial do contrato ante a previsão contratual de sua rescisão em caso de inadimplemento, conforme item VIII, da cláusula 5ª. do instrumento que formalizou o contrato. Vencida esta etapa, que em grau recursal deferidas as verbas já mencionadas linhas anteriores.

Sustenta o apelado em longa fundamentação, dando conta de que não efetuou a quitação do imóvel em face de inúmeras irregularidades existentes concluindo, ainda, que o apelante, em face destas situações, jamais terá condições de outorgar a escritura ao mesmo. Pugna pelo conhecimento e desprovimento recursal, almejando a majoração da verba honraria em grau máximo estabelecido no Código de Processo Civil.

Quanto o bastante; incluir em pauta de julgamento junto à colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício conterrâneo. Providências necessárias. Cumpram-se.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão deve ser vista sob a ótica recursal dentro do prescrito no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, isto é, dentro dos contornos estabelecidos pela sentença recorrida. Isto é, se o magistrado de piso, ao julgar improcedente a lide, ao admitir a tese do adimplemento substancial do contrato está ou não correto no seu posicionamento jurídico. Demais desacerto entre as partes somente através das ações especifica para cada caso não podendo imiscuir em relação aos limites da lide, estabilizados pelas partes, segundo o prescrito no artigo 128 do Código de Processo Civil.

No caso presente, como bem esclarecido pela sentença recorrida, temos que o requerido adquiriu do requerente, um total de cinco imóveis, ao preço de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais). É incontroverso nos autos que o requerido adimpliu todas as parcelas, à exceção da última, que, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), adimpliu o montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Portanto, no caso em apreciação, o requerido deixou de efetuar o pagamento de apenas R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Constata-se, pois, que em relação ao contrato, o requerido já cumpriu quase a totalidade do mesmo e, em relação à inadimplência, no valor acima, se apresente de todo insignificante a ponto de que, com base em cláusula contratual, o contrato seja rescindido. Por cálculos aritméticos tem-se que, do montante devido no contrato (R$ 350.000,00) a adimplência está a superar a casa dos 90% (noventa por cento) o que faz com que, segundo penso e trilhando o mesmo caminho jurídico esposado pelo magistrado de piso, na aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, não é caso de rescisão e sim, por outros meios, o requerente receber o ínfimo valor que diz que não recebeu. Isto se tiver direito porque dos autos estão a constar que, possivelmente, em face de ser executado em vários processos, dificilmente conseguirá transferir o domínio ao requerido. Aliás, a propriedade ainda está em nome de terceiros. Ademais, deve ser visto que, em nenhum momento, aproveitando da situação, o autor quedou-se em pretender indenizar eventuais benfeitorias preferindo apenas receber eventuais depreciações, usando, no caso, dois pesos e duas medidas em seu favor.

Na minha ótica jurídica, data máxima vênia a entendimentos contrários, a aplicação da teoria substancial do contrato está atrelada no principio da boa fé que devem ter os contratantes na formação e na execução do contrato, na dicção do art. 422 do Código Civil; trata-se de questão de cunho social e, sobretudo para impedir o enriquecimento sem causa e opção do devedor na situação que lhe é mais favorável, aplicando-se, na espécie, por analogia esta questão pertinente quando é tratada em nível de um processo de execução. Consagra-se, portanto, esta teoria que, nos casos em que o contrato contraído estiver quase na totalidade cumprido, sendo a mora insignificante (como no caso em comento), não caberá a rescisão contratual ou sua extinção, mas tão somente outros efeitos jurídicos, isto é, mera cobrança daquele valor insignificante, em relação ao todo, não adimplido a tempo, forma, modo, pelo devedor constituído em mora.

De obrigação, merece ser registrado que, para fins e efeitos de aplicação da teoria substancial do contrato, alguns requisitos básicos devem ser observados:

a)- o cumprimento expressivo do contrato e, neste aspecto, o requerido já quitou mais de 90% (noventa por cento);

b)- prestação realizada atenda a finalidade do negócio jurídico, igualmente consolidada com o pagamento do percentual já mencionado;

c)- boa fé objetiva e preservação do equilíbrio contratual. No caso, não reside má fé do requerido, aliás, o mesmo está temeroso de quitar o remanescente e, mais tarde, em face de certas nuances existentes nos autos, o requerente não puder lhe transferir a propriedade que, como dito, está em nome de terceiros;

d)- ausência de enriquecimento sem causa e de abuso de direito de parte a parte.

Com relação a este tópico, merece ser visto, em face dos aspectos declinados linhas anteriores que, em verdade, o que se pretende com a devolução do valor pago, aliás, mera compensação em relação ao que se pediu, patente está o abuso do direito do requerente em ingressar com esta medida e, por outro lado, tenta-se enriquecer sem causa justa, quando almeja, vultosos valores a titulo de fruição do imóvel por parte do requerido, multa contratual, depreciação e tudo o mais.

Aliás, como se vê, quando do ingresso da inicial, deu a causa o valor do contrato, quando, em verdade deveria ser o valor econômico perseguido e, mesmo assim, de soslaio tentou a gratuidade da justiça, corretamente espancada pelo magistrado de piso em despacho interlocutório que passou sem recurso e culminando com a aceitação tácita do requerente, quitando este os custos processuais.

Sobre o assunto, a sentença recorrida é uma aula e, para evitar tautologia a respeito do tema, louvando a sapiência jurídica do seu prolator, transcrevo parte dela:

(...) O contrato deve ser preservado em razão de sua inerente função social. Eventual rescisão contratual e a tentativa de retornar as partes ao ‘status quo ante’ ensejaria atribulações infinitamente maiores do que a manutenção do mesmo. (...) Função social do contrato é a relação dos contratantes com a sociedade, pois o contrato acaba por produzir efeitos perante terceiros. A principal conseqüência jurídica da função social do contrato é a ineficácia de relações que ofendam interesses sociais ou a dignidade da pessoa humana’. (sic). (ID-56437482).

E, especificamente ao caso concreto – adimplência substancial do contrato, assim posicionou o magistrado que subscreveu a sentença:

‘Insta destacar que a manutenção do contrato não impede que o credor receba seu crédito. Nesse sentido, confira o ensinamento do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: ‘(...) a Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato, que é de origem germânica, tem por objetivo impedir a resolução do contrato, a extinção de um contrato ante o inadimplemento mínimo. Mas isso não pode, em hipótese alguma, tirar do credor a faculdade de receber o seu crédito pelos meios legais disponíveis. (Resp. 1255179-RJ, (ID-5647482)’. (sic).

Sobre o assunto, acrescenta-se.

O adimplemento substancial, conforme lição de Clóvis Couto e Silva:

‘Constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão somente o pedido de indenização e/ou adimplemento, de vez que a primeira pretensão viria a ferir o princípio da boa-fé (objetiva). (O Princípio da Boa-Fé no Direito Brasileiro e Português in Estudos de Direito Civil Brasileiro e Português. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1980, p. 56).

Eis a lição da doutrina de Cristiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald:

‘A tese do inadimplemento mínimo é uma das formas de controle da boa-fé sobre a atuação de direitos subjetivos. Atualmente, é possível questionar a faculdade do exercício do direito potestativo à resolução contratual pelo credor, em situações caracterizadas pelo cumprimento de substancial parcela do contrato pelo devedor, mas em que, todavia, não tenha suportado adimplir pequena parte da obrigação.

É que
se apresenta abusivo o exercício de um direito pela parte que pretende ver resolvido um negócio jurídico somente porque a contraparte descumpriu, minimamente, as suas obrigações. É o abuso do direito à rescisão de um contrato, porque os drásticos efeitos que podem decorrem afrontam o senso ético exigido das partes. (...).
Pois bem, em contratos de promessa e venda e de alienação fiduciária, não são raras as situações em que o contratante praticamente liquida o débito, porém, ao final do negocio jurídico, sucumbe diante de pequena parcela do contrato. Em tese, o credor poderá ajuizar ação de reintegração de posse ou busca e apreensão e reaver o bem imóvel ou móvel, como conseqüência do surgimento da pretensão ao credito, decorrente da lesão ao direito material. Nada obstante, a perda do bem vital (apartamento, automóvel) é um sacrifício excessivo ao devedor, em face do pequeno vulto do débito. Daí a abusividade do exercício do direito resolutório, concedendo-se ao credor a possibilidade de ajuizar a ação necessária ao recebimento do crédito. (Direito civil: teoria geral. 9ª Ed. - Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2011, pp. 697-699
).

Sobre o assunto, atente-se para o seguinte precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

‘DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E UMA DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. É pela lente das cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, sobretudo a da boa-fé objetiva e da função social, que deve ser lido o art. 475, segundo o qual "[a] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". 2. Nessa linha de entendimento, a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa fé e da função social do contrato. 3. No caso em apreço, é de se aplicar a da teoria do adimplemento substancial dos contratos, porquanto o réu pagou: "31 das 36 prestações contratadas, 86% da obrigação total (contraprestação e VRG parcelado) e mais R$ 10.500,44 de valor residual garantido". O mencionado descumprimento contratual é inapto a ensejar a reintegração de posse pretendida e, conseqüentemente, a resolução do contrato de arrendamento mercantil, medidas desproporcionais diante do substancial adimplemento da avença. 4. Não se está a afirmar que a dívida não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte de fraudes. Apenas se afirma que o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, como, por exemplo, a execução do título. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1051270/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª TURMA, julg. em 04/08/2011, DJe 05/09/2011)’.

Bem a propósito que seguindo os passos do colendo Superior Tribunal de Justiça, mudando o que deve ser mudado, sobre este assunto, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICABILIDADE. CONVERSÃO DO FEITO. EXECUÇÃO. NECESSIDADE. 1. Verificado que aproximadamente 89% do contrato foi cumprido, é aplicável a teoria do adimplemento substancial. 2. Correta a conversão da busca e apreensão em execução nos casos em que o contrato foi adimplido em percentual superior a 75%, não se justificando a medida expropriatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. n.883201, 20150020152296AGI, Rel.: SANDOVAL OLIVEIRA, 5ª T. Cível, Data de Julg.: 22/07/2015, Publ. no DJE: 29/07/2015. Pág.: 169).

'PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O art. 557 do CPC tem por finalidade garantir a celeridade e economia processual evitando o seguimento de demandas, cuja matéria já está pacificada nos tribunais, inclusive nas cortes superiores, de sorte que a sua utilização pelo relator não caracteriza qualquer ofensa ao direito de recorrer pelas partes." (Acórdão n.823488, 20130710263086APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 105) 2. Caracteriza-se o adimplemento substancial sempre que há expressivo cumprimento do contrato e boa-fé objetiva na execução, de modo a preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa e o abuso de direito do credor. 3. A busca e apreensão do veículo dado em garantia, por ser medida excessivamente gravosa à devedora, deve ser obstada, em decorrência da aplicação da teoria do adimplemento substancial, o que não retira o direito de o credor buscar os efeitos desejados por outros meios menos gravosos. 4. A matéria se enquadra nas hipóteses em que o relator pode julgar de forma monocrática, nos termos do art. 557 do CPC, tendo em vista que a tese defendida no recurso é contrária à jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Regimental conhecido, mas não provido. Unânime.' (Acórdão n.917467, 20150020285337AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento : 27/01/2016, Publicado no DJE: 05/02/2016. Pág.: 156)’.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO CARACTERIZADO. De acordo com a teoria do adimplemento substancial do contrato, é vedada a resolução do contrato com fundamento no inadimplemento quando este mostrar-se insignificante em relação às prestações estabelecidas pelas partes. Em tais casos, a resolução pretendida pelo credor revela-se desarrazoada e abusiva, tendo em vista o cumprimento quase integral da obrigação pelo devedor.’ (Acórdão n.797665, 20140020053460AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 24/06/2014. Pág.: 182).

Assim, correto o posicionamento adotado pelo conspícuo magistrado que subscreveu a sentença recorrida quando, fazendo seu posicionamento dentro dos autos e no seu convencimento pessoal, no caso concreto, julgando improcedente a demanda, entendeu cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato e, a conseqüência é a manutenção intocável da sentença recorrida.

Conclusão

Forte nos argumentos acima conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, levando ainda em consideração que foi subvalorizado o valor econômico da demanda, majoro os honorários advocatícios em favor do advogado do requerido em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021